Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713175-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE SOUZA NUNES AGRAVADO: NÃO IDENTIFICADO D E C I S Ã O Defiro o pedido de intimação do(s) agravado(s) na forma solicitada na petição de ID 16713486. Expeça-se o mandado de intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator